Tribunal: TJSP
Processo: 1010129-81.2020.8.26.0637
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Negativa de realização de exame prático para obtenção de Permissão para Dirigir veículo automotor – Alegação de que teria se escoado o prazo máximo de 12 meses para finalização do processo de habilitação, estabelecido no artigo 2o, parágrafo 3o, da Resolução no 168/04 do CONTRAN – Impossibilidade de a Resolução restringir direitos e garantias do

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Negativa de realização de exame prático para obtenção de Permissão para Dirigir veículo automotor – Alegação de que teria se escoado o prazo máximo de 12 meses para finalização do processo de habilitação, estabelecido no artigo 2o, parágrafo 3o, da Resolução no 168/04 do CONTRAN – Impossibilidade de a Resolução restringir direitos e garantias do condutor – Violação ao princípio da legalidade – Precedentes – Reexame necessário não provido.